Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600446-42.2024.6.16.0168
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
26/08/2025
Número: 0600446-42.2024.6.16.0168

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 18/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou
Político, Inelegibilidade - Representação ou Ação de Investigação Judicial Eleitoral Jugada
Procedente pela Justiça Eleitoral, Abuso - De Poder Econômico
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral
0600446-42.2024.6.16.0168, que na forma do artigo 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente a
presente ação, para condenar os requeridos Elídio Zimerman de Moraes e Manoel Ricardo
Mordaski de Almeida ao pagamento de multa no importe de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos
reais) para cada, em razão da prática de conduta vedada prevista no artigo 73, V, da Lei n. 9.504/97.
julgou improcedente a ação em face de Leandro Dorini e Bruno Carlos Rodrigues Aguiar e
Coligação. (Ação de investigação judicial eleitoral, proposta pela Coligação Gestão Nova, Futuro
Promissor em face de Elídio Zimerman de Moraes, Leandro Rorini, Bruno Carlos Rodrigues Aguiar
e Manuel Ricardo Mordaski de Almeida, a parte autora relatou, em síntese, que no dia 07 de outubro
de 2024, um dia após as eleições, o investigado Manuel Ricardo Mordaski, então dirigente da
Secretaria do Meio Ambiente, convocou uma reunião com seus funcionários, durante a qual
comunicou que os servidores temporários Marcos Tomalaki, Faustino de Oliveira e Valdecir
Fonseca dos Santos seriam demitidos por terem apoiado o candidato da oposição, Ivoliciano.
Alegou que o contrato de trabalho dos referidos servidores deveria se estender até 2025 e que eles
foram demitidos em 09 de outubro de 2024, sem justa causa, por meio do Decreto Municipal nº
306/2024, em período vedado pela legislação eleitoral. Também apontou que, durante o período
vedado pela Lei Eleitoral, sete pessoas foram convocadas para ocupar funções de serviços gerais,
conforme a lista de classificação do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 001/2024, o que,
segundo alega, configura abuso de poder político. Além disso, afirmou que três dias após a
demissão dos servidores, ocorreram contratações de três pessoas para atuar em serviços gerais,
ato proibido pela Lei 9.504/97, argumentando que os servidores temporários demitidos, Faustino e
Marcos, poderiam ter sido remanejados para essas funções. Relatou, ainda, que, no dia 18 de
outubro, houve a contratação de mais seis pessoas, quatro delas para a função de serviços gerais,
reforçando a alegação de abuso de poder político e conduta vedada. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
07/03/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MANUEL RICARDO MORDASKI DE ALMEIDA
(EMBARGANTE)

ALISON RODRIGO TARTARE (ADVOGADO)
DIEGO FRANCISMAR ROBERTI (ADVOGADO)
EVERTON ALVES DA CRUZ (ADVOGADO)
KETELLEN TAINARA STANK (ADVOGADO)
VICTOR LANGER (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
ELIDIO ZIMERMAN DE MORAES (EMBARGANTE)
EVERTON ALVES DA CRUZ (ADVOGADO)
VICTOR LANGER (ADVOGADO)
KETELLEN TAINARA STANK (ADVOGADO)
DIEGO FRANCISMAR ROBERTI (ADVOGADO)
ALISON RODRIGO TARTARE (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
¿GESTÃO NOVA, FUTURO PROMISSOR¿
[REPUBLICANOS/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - MANGUEIRINHA - PR
(EMBARGADA)
KATIA KRONE (ADVOGADO)
BIANCA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
ALEX ADRIANO BIZZOTTO (ADVOGADO)
PATRICK MARAFON SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44699726
25/08/2025
13:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44699726 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513261821500000043638675
Número do documento: 25082513261821500000043638675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:23:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.058
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600446-42.2024.6.16.0168 – Mangueirinha – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: ELIDIO ZIMERMAN DE MORAES
ADVOGADO: EVERTON ALVES DA CRUZ - OAB/PR76800
ADVOGADO: VICTOR LANGER - OAB/PR53328
ADVOGADO: KETELLEN TAINARA STANK - OAB/PR95329
ADVOGADO: DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - OAB/PR101762
ADVOGADO: ALISON RODRIGO TARTARE - OAB/PR71807
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
EMBARGANTE: MANUEL RICARDO MORDASKI DE ALMEIDA
ADVOGADO: ALISON RODRIGO TARTARE - OAB/PR71807
ADVOGADO: DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - OAB/PR101762
ADVOGADO: EVERTON ALVES DA CRUZ - OAB/PR76800
ADVOGADO: KETELLEN TAINARA STANK - OAB/PR95329
ADVOGADO: VICTOR LANGER - OAB/PR53328
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
EMBARGADA: ¿GESTÃO NOVA, FUTURO PROMISSOR¿ [REPUBLICANOS/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - MANGUEIRINHA - PR
ADVOGADO: KATIA KRONE - OAB/PR120032
ADVOGADO: BIANCA FERREIRA DOS SANTOS - OAB/PR119711
ADVOGADO: ALEX ADRIANO BIZZOTTO - OAB/PR123988
ADVOGADO: PATRICK MARAFON SILVA - OAB/PR104109
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AIJE. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA
NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do venerando Acórdão nº
67.654, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso eleitoral
interposto pelos embargantes, mantendo a sentença que reconheceu a prática
da conduta vedada descrita no artigo 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97, e aplicou-
lhes multa individual de R$ 7.500,00.

Num. 44699726 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513261821500000043638675
Número do documento: 25082513261821500000043638675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:23:30
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença do vício de omissão
no acórdão embargado por supostamente não fundamentar a manutenção da
multa arbitrada acima do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua
utilização como sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. Não se caracteriza omissão quando a decisão judicial é clara,
suficientemente fundamentada e resolve integralmente a controvérsia.
III.III. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma, j. 26/6/2023, DJE: 28/6/2023
V.II. Legislação
Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 1.025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Elídio Zimerman de Moraes e
Manuel Ricardo Mordaski de Almeida em face do venerando Acórdão nº 67.654, que,

Num. 44699726 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513261821500000043638675
Número do documento: 25082513261821500000043638675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:23:30
por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso eleitoral interposto pelos
embargantes, mantendo a sentença que reconheceu a prática da conduta vedada
descrita no artigo 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97, e aplicou-lhes multa individual de R$
7.500,00.
Os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão é omisso, porque não
demonstrou fundamentos consistentes para não arbitrar a multa no valor mínimo,
destacando que esta e. Corte já aplicou multas menores a casos mais reprováveis.
Requereram o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, com
atribuição de efeito modificativo, para, sanando a omissão, aplicar a multa no valor
mínimo estabelecido pela legislação (ID 44615084).
Em contrarrazões, a parte embargada pleiteou o desprovimento do recurso, pois não
há omissão a ser sanada, mas pretensão, por via transversa, de reforma do julgado (ID
44637948).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, por considerar que inexiste vício de omissão apontado
pelos embargantes (ID 44668351).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II - DA PRETENSÃO RECURSAL
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção
de erro material.
Por decisão omissa, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
considera aquela que deixar de se manifestar sobre tese firmada em casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou incorra em
qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º do mesmo codex.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:

Num. 44699726 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513261821500000043638675
Número do documento: 25082513261821500000043638675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:23:30
Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando
encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais
da controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de
28/6/2023).

Nas razões recursais, os embargantes sustentam que o acórdão é omisso por não
justificar de forma consistente os motivos que levaram ao arbitramento da multa acima
do patamar mínimo previsto no art. 73, §4º, da Lei nº 9.504/97.
Sobre a manutenção da multa arbitrada pelo juízo de primeiro grau, o v. acórdão assim
fundamentou:

Os recorrentes sustentam, ainda, que deve ser reduzida a multa individual
arbitrada pela sentença recorrida no montante de R$ 7.500,00. Por sua vez, no
recurso adesivo, a investigante requer o aumento da penalidade.
[...]
Observa-se que o montante de R$ 7.500,00, próximo do mínimo legal, é
proporcional e razoável à prática ilícita, considerando que foram apenas 3 (três)
exonerações.
Além disso, os agentes públicos envolvidos ocupavam os cargos de prefeito e
secretário municipal, o que presume capacidade financeira razoável, além de sua
especial responsabilidade institucional na garantia da legalidade.
Embora a infração tenha se consumado, não há elementos nos autos que
apontem abuso massivo, perseguição ampla ou desvio extremo de finalidade, o
que afasta a majoração da multa, como requerido no recurso adesivo.
Portanto, não há razão jurídica nem fática para redução da penalidade, tampouco
para sua majoração, devendo a sentença ser mantida integralmente nesse ponto.

Como se vê, a fixação da multa foi expressamente enfrentada e fundamentada pelo
colegiado, consignando que o valor de R$ 7.500,00, próximo ao mínimo legal previsto
no art. 73, §4º, da Lei nº 9.504/1997, revela-se proporcional e razoável diante das
circunstâncias do caso concreto, tais como: a) a ocorrência de apenas três
exonerações, b) a posição ocupada pelos agentes (prefeito e secretário), o que
presume capacidade econômica razoável e maior responsabilidade institucional, c) a
ausência de elementos que indicassem abuso massivo, perseguição ampla ou desvio
extremo de finalidade, fundamentos que legitimariam eventual majoração da sanção.

Num. 44699726 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513261821500000043638675
Número do documento: 25082513261821500000043638675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:23:30
A insurgência dos embargantes não se refere propriamente a vícios que justifiquem a
oposição de embargos de declaração, mas expressa apenas inconformismo com o
conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão,
tampouco podem ser utilizados como meio de reapreciação de fundamentos já
analisados, sob pena de indevida supressão das vias recursais próprias.
Outrossim, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmarem a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se
o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume o conteúdo do acórdão
embargado.
Para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se
incluídas no presente acórdão todas as matérias suscitadas pelos embargantes com o
objetivo de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil, mesmo que a decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos
de declaração opostos por Elídio Zimerman de Moraes e Manuel Ricardo Mordaski de
Almeida.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600446-42.2024.6.16.0168 - Mangueirinha - PARANÁ -
RELATOR(A): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - EMBARGANTES: ELIDIO
ZIMERMAN DE MORAES, MANUEL RICARDO MORDASKI DE ALMEIDA - Advogados do(s)
EMBARGANTES: EVERTON ALVES DA CRUZ - PR76800, VICTOR LANGER - PR53328,

Num. 44699726 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513261821500000043638675
Número do documento: 25082513261821500000043638675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:23:30
KETELLEN TAINARA STANK - PR95329, DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - PR101762, ALISON
RODRIGO TARTARE - PR71807, JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A - EMBARGADA:
GESTÃO
NOVA,
FUTURO
PROMISSOR
[REPUBLICANOS/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - MANGUEIRINHA - PR - Advogados do(a) EMBARGADA:
KATIA KRONE - PR120032, BIANCA FERREIRA DOS SANTOS - PR119711, ALEX ADRIANO
BIZZOTTO - PR123988, PATRICK MARAFON SILVA - PR104109
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.08.2025